Tribunal: STF
Processo: HC 61046
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-16
Data de publicação: 1983-08-16

Ementa:
-DEFESA. JULGAMENTO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO ADVOGADO. DEFENSOR
DATIVO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, ART. 431. - A TEOR DA
NORMA LEGAL EM APRECO, AUSENTE INJUSTIFICADAMENTE O ADVOGADO A
AUDIENCIA DESIGNADA EM SEGUNDA VEZ, POR SUA AUSÊNCIA A PRIMEIRA,
SERÁ SUBSTITUIDO POR OUTRO. HABEAS CORPUS CONHECIDO, EM PARTE, MAS
INDEFERIDO.